Tribunal: TJPA
Processo: 0800422-82.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800422-82.2022.8.14.0105

APELANTE: ERBSON BARROS DE ABREU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800422-82.2022.8.14.0105

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: ERBSON BARROS DE ABREU.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu a 7 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, por duas vezes, em concurso material. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, notadamente o depoimento da vítima prestado em juízo, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, afastando-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06) é de natureza formal, consumando-se com a simples desobediência à decisão judicial que impôs o afastamento ou a proibição de contato, independentemente da ocorrência de qualquer resultado naturalístico.

4.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, que usualmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando se apresenta firme e coerente nas fases inquisitorial e judicial, e não há nos autos elementos que infirmem sua credibilidade.

5.

A confissão parcial do réu em juízo, ao admitir que passou em frente à residência da vítima, ainda que negando a intenção de descumprir a ordem, corrobora a versão da ofendida de que houve a aproximação indevida, violando o perímetro de afastamento determinado judicialmente.

6.

Estando a autoria e a materialidade devidamente comprovadas pelo depoimento da vítima, pela existência da medida protetiva e por outros elementos indiciários, não há que se falar em dúvida razoável que justifique a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, é prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos e prestada de forma coerente.

2.

A condenação pelo crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 deve ser mantida quando o acervo probatório demonstra de forma segura que o agente, ciente da ordem judicial, descumpriu as medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.206.639/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), T6 - Sexta Turma, julgado em 20/02/2024; TJ-PR, Apelação Crime nº 0005070-27.2017.8.16.0019, Relator: Mauro Bley Pereira Junior, 1ª Câmara Criminal, julgado em 10/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERBSON BARROS DE ABREU
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA (ID 99084393), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06, por duas vezes, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

Narra a denúncia (ID 68768449) que, nos dias 20 e 22 de maio de 2022, o apelante, de forma consciente e voluntária, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, ao se aproximar da residência dela e proferir ameaças de morte.

A sentença julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o réu da imputação do crime de ameaça (art. 147 do CP), com base no art. 386, VII, do CPP, mas o condenou pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

A defesa, em suas razões recursais (ID 109123994), pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
. Sustenta, em síntese, que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima, a qual não foi corroborada por outros meios de prova.

Em contrarrazões (ID 18177399), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença fosse mantida em sua integralidade, destacando a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 18550411), opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, por entender que o acervo probatório é suficiente para embasar o édito condenatório.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

I. DO MÉRITO RECURSAL

I.1. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postula a absolvição do apelante, sustentando que não foram produzidas provas concretas e inequívocas de sua responsabilidade criminal, uma vez que a condenação se baseia unicamente no depoimento da vítima.

Contudo, a tese não merece prosperar.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pela decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência nos autos do processo nº 0800015-76.2022.8.14.0105, da qual o réu foi devidamente intimado, e pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 64757596) que noticiou o descumprimento.

A autoria, da mesma forma, é inconteste, e extrai-se do robusto conjunto probatório, com especial destaque para a prova oral produzida em juízo.

A vítima, em seu depoimento judicial, foi firme e coerente ao narrar a conduta do apelante, afirmando que “a medida protetiva ele (réu) sempre desobedece na hora que ele está bebido” e que “ele já quebrou umas 5x as medidas protetivas, ele só faz isso quando está bebido, ele bebe e fica violento, e vai e me ameaça”. Tal depoimento mantém harmonia com as declarações prestadas na fase inquisitorial e demonstra com clareza a violação da ordem judicial.

Por sua vez, o apelante, ao ser interrogado em juízo, embora negue a intenção delitiva, admite ter se aproximado do local, declarando: “eu não fui na casa dela, que eu passei em frente à casa dela assim, mas eu não fui a casa dela, até porque eu sabia da medida protetiva, mas isso foi na rua”. Essa declaração, ainda que apresentada como uma justificativa, funciona como uma confissão parcial que o coloca na cena do crime, corroborando a narrativa da vítima de que ele violou a proibição de aproximação.

É cediço que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, que ocorrem majoritariamente na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Exigir provas testemunhais ou materiais para além do depoimento coeso da ofendida poderia, em muitos casos, inviabilizar a responsabilização penal e perpetuar um ciclo de impunidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. (...) PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. (...) 2.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (STJ - AgRg no AREsp: 2206639 SP 2022/0277342-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

Na mesma esteira, seguem os Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO CRIME – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, RESISTÊNCIA E AMEAÇA – [...] PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO, POR AUSÊNCIA DE DOLO – NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, QUANDO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
– EXPOSIÇÃO DOS FATOS QUE SE DEU DE FORMA CLARA E COESA, CORROBORADA PELAS PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS – [...] CONDENAÇÃO MANTIDA. (TJ-PR, Apelação Crime nº 0005070-27.2017.8.16.0019, Ponta Grossa, Relator: Mauro Bley Pereira Junior, Data de Julgamento: 10/08/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/08/2024) – destaquei.

Ademais, a sentença absolutória em relação ao crime de ameaça demonstra que o magistrado de piso analisou criticamente o depoimento da vítima, condenando o réu apenas pela conduta que restou inequivocamente comprovada. Tal fato confere ainda mais robustez à parte condenatória da decisão.

Dessa forma, o acervo probatório é seguro e suficiente para a condenação, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório, rejeito o pleito absolutório e mantenho a sentença condenatória em todos os seus termos.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau em desfavor de
ERBSON BARROS DE ABREU
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 03/12/2025